Tribunal: TJMT
Processo: 1042312-17.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042312-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BASSIM AHMAD CHOKR - CPF: 626.856.781-15 (RECORRIDO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso de aproximadamente 20 horas no transporte aéreo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo; (ii) estabelecer se o atraso superior a 4 horas configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, o que impõe a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O cancelamento do voo e o atraso final de quase 20 horas restam incontroversos, e a empresa não comprova a alegada condição meteorológica adversa, ônus que lhe incumbe segundo o art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de comprovação de causa externa caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

6.

O atraso superior a quatro horas configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo, dada a frustração significativa do planejamento do consumidor.

7.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor alinhado aos parâmetros do colegiado e às circunstâncias do caso, especialmente diante da assistência material prestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transportadora aérea responde objetivamente pelo atraso de voo quando não comprova causa externa apta a afastar sua responsabilidade.

2.

O atraso superior a quatro horas no transporte aéreo caracteriza dano moral in re ipsa.

3.

A fixação do valor do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando superior aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 (parágrafo único), 398, 406 e 927; STJ, Súmula 362; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025